Tribunal: TJMT
Processo: 1019642-79.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019642-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELY GONCALVES - CPF: 208.393.161-00 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão de descontos indevidos em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, a título de "DÉBITO DE SEGURO" e "TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL", sem contratação pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00) deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente por se tratar de consumidora idosa com renda mensal inferior a um
salário mínimo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral in
re

ipsa
, que independe de prova, bastando a demonstração da conduta ilícita, conforme jurisprudência pacífica das Turmas Recursais.

4. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) mostra-se razoável e suficiente para satisfazer o caráter compensatório e servir como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as finalidades compensatória e pedagógica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJMT, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019642-79.2025.8.11.0002

Origem
: 1º Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Suely Gonçalves

Recorrido
: Banco
Agibank
S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Suely Gonçalves ajuizou reclamação em face do Banco
Agibank
S.A. Noticiou que: a) é correntista do banco réu exclusivamente para receber benefícios previdenciários; b) percebeu descontos em seus vencimentos a título de "DÉBITO DE SEGURO" no valor de R$ 17,99 e "TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL" no valor de R$ 2,19; c) jamais contratou tais serviços ou autorizou os descontos. Requereu: a) a suspensão dos descontos; b) a declaração de inexigibilidade dos débitos; c) a devolução em dobro dos valores descontados; d) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a reclamada não comprovou a existência de contrato assinado pela parte autora; b) os descontos foram indevidos; c) a conduta caracteriza abuso de direito e exige reparação moral; d) o dano moral é in
re

ipsa
. Ao final: a) decretou a nulidade dos débitos discutidos na lide; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais está aquém do praticado pelas Turmas Recursais; b) o valor fixado não atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização; c) a conduta do banco comprometeu sua renda alimentar, que é inferior a um
salário-mínimo
; d) houve desvio produtivo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o quantum indenizatório para o valor requerido na inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o valor fixado na sentença está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; b) não há motivos para majoração da indenização.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o dano moral resta configurado, pois o desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova, bastando a demonstração da conduta ilícita. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)."

Além disso, a situação é agravada pelo fato de a autora ser pessoa idosa e aposentada, com renda mensal de apenas R$928,90, conforme comprovado nos autos. Os descontos indevidos comprometeram sua renda alimentar, afetando sua subsistência. A conduta do banco caracteriza ainda desvio produtivo do consumidor, pois a autora precisou despender tempo e esforço para tentar resolver administrativamente a situação, sem sucesso, sendo obrigada a recorrer ao Judiciário.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00)
se
most
ra

razoável e suficiente para a
satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
R$800,00
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 316154874
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025